Tribunal: TJES
Processo: 5006638-19.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2026-04-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006638-19.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: EDUARDO MONTEIRO DE FREITAS
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator , sendo acompanhado por Dr. Vladson.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5006638-19.2025.8.08.0024

RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: EDUARDO MONTEIRO DE FREITAS

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dra.: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO

EMENTA. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. MAGISTÉRIO. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS SOBRE 45 DIAS. NÃO INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que julgou procedente o pedido de servidor (professor regente de classe) para recebimento do terço constitucional de férias calculado sobre 45 dias, com o pagamento das parcelas retroativas. O recorrente questiona a não incidência de contribuição previdenciária sobre a verba e requer a dedução de valores já pagos administrativamente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se incide contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias gozadas; e (ii) saber se a condenação deve ser limitada à diferença entre o período de 45 dias (reconhecido judicialmente) e o período de 30 dias (já pago na via administrativa).

III. RAZÕES DE DECIDIR

As contribuições previdenciárias não incidem sobre o terço constitucional de férias gozadas, uma vez que tal verba possui natureza indenizatória e não se incorpora aos proventos para fins de aposentadoria.

A sentença deve ser reformada pontualmente para esclarecer que a condenação refere-se apenas à diferença pecuniária entre o que foi reconhecido (terço sobre 45 dias) e o que já foi efetivamente quitado pelo ente público (terço sobre 30 dias), evitando-se o enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:

"1. Não incide contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias. 2. A condenação ao pagamento de diferenças de terço de férias para o magistério deve observar a dedução dos valores já adimplidos administrativamente sobre os 30 dias regulamentares."

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 7º, XVII, e art. 98;

Lei 9.099/95, art. 40;

EC nº 113/2021.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-ES, Recurso Inominado Cível nº 5011831-20.2022.8.08.0024, Rel. Gustavo Henrique Procopio Silva, 2ª Turma Recursal, j. em data recente.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

O requerido
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO DE COBRANÇA proposta por
EDUARDO MONTEIRO DE FREITAS
, que assim decidiu:
“Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão autoral para declarar o direito da parte autora Eduardo Monteiro de Freitas ao recebimento de 1/3 (um terço) de férias calculado sobre 45 (quarenta e cinco) dias enquanto permanecer vinculado à classe do magistério em regência de classe no cargo efetivo e condenar o Estado do Espírito Santo a realizar o pagamento das parcelas vincendas e do retroativo do 1/3 (um terço) constitucional sob todo o período de descanso de 45 (quarenta e cinco) dias no marco temporal que antecede o quinquênio da propositura da ação, observados os períodos efetivamente laborados em regência de classe. Correção monetária (a partir do efetivo prejuízo) pelo IPCA-E até 08/12/2021 e, após 09/12/2021, correção monetária e juros de mora atualizados pela Selic, acumulada mensalmente, nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional n.º 113/2021. Por fim, JULGO EXTINTO O PROCEDIMENTO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO, o que faço amparado no que preceitua o art. 487, inciso I, do Estatuto Processual Civil”
.

Em sede recursal (ID 17462508), o requerido pretende seja esclarecida a inclusão da contribuição previdenciária sobre a verba, bem como a dedução de valores pagos administrativamente.

O autor apresentou contrarrazões (ID 17462509).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

No mérito, entendo que o comando judicial comporta pequeno reparo.

A questão é simples, considerando que o requerido questiona apenas dois pontos da r. sentença.

Em relação à incidência da contribuição previdenciária, a Turma Recursal já se manifestou no seguinte sentido:
“ao contrário do que alega a parte ré, as contribuições previdenciárias não incidem sobre o terço constitucional das férias gozadas, vez que não são incorporadas para fins de aposentadoria”
(TJ-ES - Recurso Inominado Cível: 5011831-20.2022.8 .08.0024, Relator.: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA, Turma Recursal - 2ª Turma). Assim, afasto o pedido.

Por fim, no tocante a eventuais valores pagos administrativamente, possui razão o ente público, eis que se busca o pagamento das diferenças entre o que restara pago e o que restara reconhecido, circunstância que não restara devidamente clara no comando sentencial.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar parcialmente a sentença para determinar que a condenação incida sob a diferença entre o que requereu (45 dias) e o que já foi pago (30 dias), mantendo intocado o restante do comando sentencial que restara devidamente integrado pela decisão em embargos. Sem custas ou honorários, face ao parcial provimento do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 09 de janeiro de 2026.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO DIVERGENTE

Eminente Presidente e Relator, embora acompanhe o bem lançado voto de Vossa Excelência quanto ao mérito do direito e à dedução de parcelas pagas, peço vênia para dele divergir parcialmente quanto aos descontos legais. Fundamento a divergência na tese vinculante do Tema 985 do STF, que assentou a natureza remuneratória do terço constitucional de férias para fins previdenciários e tributários, superando a jurisprudência pretérita desta Corte. Assim, observada a modulação de efeitos da Suprema Corte, reputo legítima a retenção de contribuição previdenciária e imposto de renda para as parcelas vencidas a partir de 15/09/2020. Voto, por conseguinte, pelo provimento parcial do recurso do Estado do Espírito Santo em maior extensão.

RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

Juiz de Direito